Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 335/STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Quando o critério definidor da competência for relativo – valor da causa e territorial – as partes poderão dispor de forma diversa da da regra geral processual. Portanto, é legítima a disposição contratual de eleição de foro (Súmula 335/STF).

2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como preliminar de contestação ou, no caso de ação de execução de título extrajudicial, por meio de Embargos à Execução (art. 917, V, CPC).

3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.